Tribunal: STF
Processo: ARE 1514215
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO DO TESOURO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. USO DO TELEFONE DA REPARTIÇÃO PARA FINS PARTICULARES. ATESTADOS MÉDICOS. DESEMPENHO DE ATIVIDADE PRIVADA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA CONDUTA DA ADMINISTRAÇÃO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS. MÉRITO ADMINISTRATIVO. LIMITES DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.



    1. Após a instauração de processo administrativo para apurar os fatos imputados ao servidor, foi-lhe aplicada a pena de demissão prevista no art. 187, III, da LCRS nº 10.098/94.



    2. O mérito das decisões proferidas nos autos do procedimento administrativo não poderão ser alvo de análise pelo Poder Judiciário. Logo, os fundamentos que embasaram a decisão que aplicou a pena de demissão ao servidor não serão objeto do mérito desta demanda judicial.



    3. Na hipótese, tanto na esfera administrativa, quanto na esfera judicial, existe suficiência probatória da presença dos requisitos legais, objetivo e subjetivo à caracterização da infração disciplinar passível de penalização por meio de demissão, não estando a sentença desgarrada do contexto probatório produzido no expediente administrativo. O que pretende a parte apelante, ao fim e ao cabo, é rediscutir, no âmbito do Poder Judiciário, o julgamento do processo administrativo e a penalidade aplicada.



    4. Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade, para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Poder Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento em substituição à administração, e não de jurisdição. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências de governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do direito.



    APELAÇÃO IMPROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; e 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O presente feito versa sobre pedido de nulidade do processo administrativo disciplinar nº 057481-1400/15-3, instaurado mediante a Portaria nº 071/2015, contra o servidor apelante, ocupante do cargo de Técnico Tributário da Receita Estadual, para apurar suposta simulação reiterada de doenças para fins de obtenção licença médica; exercício de gerência de empresa privada; exercício de atividade privada durante o período em que se encontrava em licença para tratamento de saúde; e a utilização contumaz do telefone do posto de trabalho para fins particulares.



    [...]



    Fixadas tais premissas, restrita a análise do procedimento administrativo, com relação ao aspecto da legalidade, não se vislumbra nulidade a ser declarada, visto que os procedimentos respeitaram o devido processo legal e seus desdobramentos. Neste particular, reporto-me à densidade dos fundamentos utilizados pelo Procurador de Justiça, Dr. Anizio Pires Gavião Filho, que analisou com acuidade a situação fática, reforçando a conclusão sentencial, senão vejamos:



    [...]



    Meras alegações do indiciado. Ademais, não há, neste processo disciplinar, elementos que conduzam a tal conclusão. Ao que tudo indica, o servidor abusou da simulação de doenças e apresentação de atestados médicos e, ainda, zombava dos colegas que ficariam de plantão, o que presumivelmente causou revolta dos demais, já que evidente o prejuízo ao serviço.



    Assim, quando começou a ser cobrado sobre os atestados e sendo-lhe exigido que se submetesse a exame no Departamento de Perícia Médica e Saúde do Trabalhador para comprovar as alegadas doenças, o indiciado a fim de se proteger e coibir as investigações sobre seu estado de saúde, dá início a uma série de denúncias, registros de ocorrências contra colegas, ajuíza interpelações judiciais e mandados de segurança, sentindo-se desta forma perseguido.



    Curiosamente, o indiciado não trouxe aos autos os resultados de suas denúncias, nem mesmo soube informar a situação do mandado de segurança interposto.



    Portanto, o indiciado participou de gerência ou administração de empresa privada e, em diversas oportunidades, utilizou-se da infraestrutura da repartição pública (telefone, computador, etc) para atividades pessoais e ou interesse de terceiros, exercendo atividades incompatíveis com a função em horários de expediente, valendo-se do cargo para proveito pessoal e ou de outrem. Além disso, o indiciado ao se afastar de forma reiterada do serviço, justificando sua ausência por meio de atestados médicos, agiu de maneira improba, desonesta com os ditames do Direito Administrativo, faltou com exação no desempenho de suas funções, causando prejuízo de monta ao erário que o remunerava integralmente para cumprir seu expediente e exercer suas funções e não para gerenciar seus negócios e da esposa. O indiciado agiu de forma desidiosa comprometendo o serviço público.



    Por conseguinte, confirmada a autoria e materialidade das irregularidades atribuídas, o indiciado incidiu nas infrações disciplinares previstas nos artigos 178, inciso XII, XX, XXIV e XXV, 191, VI, VII, VIII e XIII e 134, todos da Lei Complementar Estadual n.º 10.098/94. Outrossim, as condutas imputadas ao indiciado afrontam aos princípios constitucionais que regem os atos administrativos, especialmente os de legalidade, moralidade e eficiência (Constituição Federal, artigo 37, 'caput'). As condutas imputadas ao indiciado caracterizam ato de improbidade, nos termos do artigo 11 da Lei Federal nº 8.429, de 2 de junho de 1992, devendo ser-lhe aplicada a pena de demissão, nos termos do artigo 187, inciso III, do Estatuto e Regime Jurídico único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio Grande do Sul.



    (...) Pelo exposto, analisados os autos do processo administrativo disciplinar, o presente Parecer conclui pela parcial procedência (já que reconhecida a falta de reiteração da conduta - tão somente em relação ao fato constante no item 3 da ata de instação - fls. 378/380) desta ação disciplinar em desfavor de ANDRÉ MENEGHETTI SIMON, Técnico Tributário da Receita Estadual (TTRE), Identidade Funcional/vínculo n.º 1730690/01, incidindo nas infrações disciplinares previstas nos artigos 178, inciso XII, XX, XXIV e XXV, 191, VI, VII, VIII e XIII e 134, todos da Lei Complementar Estadual n.º 10.098/94, impondo-lhe a pena de demissão, nos termos do artigo 187, inciso III do estatuto legal antes mencionado. Outrossim, as condutas imputadas ao indiciado afrontam aos princípios constitucionais que regem os atos administrativos, especialmente os de legalidade, moralidade e eficiência (Constituição Federal, artigo 37, 'caput'). As condutas imputadas ao indiciado caracterizam ato de improbidade, nos termos do artigo 11 da Lei Federal nº 8.429, de 2 de junho de 1992, devendo ser-lhe aplicada a pena de demissão, nos termos do artigo 187, inciso II, do Estatuto e Regime Jurídico único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio Grande do Sul (...)



    Verifica-se, portanto, segundo bem fundamentou a administração, que a sanção aplicada encontra amparo legal e foi garantido o devido processo legal, inexistindo elemento a embasar eventual nulidade do expediente disciplinar. Por conseguinte, não há motivo para reconhecer a nulidade da pena de demissão



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente